Tribunal: STF
Processo: HC 271387
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Luan Paulo Martins impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTIMAÇÃO DE RÉU SOLTO. INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO DE APELAÇÃO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça e Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal. 
2. O recorrente foi condenado em primeiro grau pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 dias-multa. 
3. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná não conheceu do recurso de apelação interposto pelo agravante, fundamentando que o art. 392, II, do CPP, dispõe sobre a desnecessidade de intimação pessoal de réus soltos que possuem defesa constituída, tornando a interposição pelo réu intempestiva. 
II. Questão em discussão 
4. A questão em discussão consiste em saber se a intimação do defensor constituído é suficiente para réu solto, dispensando a intimação pessoal, e se a intempestividade do recurso de apelação impede o conhecimento do recurso especial. 
III. Razões de decidir 
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para réu solto, a intimação do defensor constituído é suficiente, dispensando a intimação pessoal. 
6. A decisão recorrida está alinhada com a jurisprudência dominante, justificando a aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 
7. A ausência de impugnação de um dos fundamentos autônomos da decisão recorrida, que concluiu pela intempestividade do recurso de apelação, obsta o conhecimento do recurso especial. 
8. Incide a Súmula n. 283 do STF, segundo a qual é inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. 
IV. Dispositivo e tese 
9. Agravo não conhecido. 
Tese de julgamento: 
1. Para réu solto, a intimação do defensor constituído é suficiente para ciência da sentença condenatória, dispensando a intimação pessoal. 
2. A intempestividade do recurso de apelação impede o conhecimento do recurso especial.
(AREsp 2.891.896 AgRg, ministro Carlos Cini Marchionatti - desembargador convocado TJRS)

Em suas razões, a parte impetrante pretende:

RECONHECER A TEMPESTIVIDADE do recurso de apelação interposto, determinando-se ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que proceda ao regular julgamento do mérito da insurgência defensiva, como entender de direito b. Sucessivamente, caso não seja este o entendimento, requer-se ao menos que seja CASSADA A DECISÃO proferida pela Autoridade Coatora especificamente no ponto que determinou a imediata certificação do trânsito em julgado e a respectiva baixa dos autos

É o relatório. 

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Inicialmente, reputo inadmissível o presente habeas corpus. 

É que, conforme exposto pelo próprio impetrante, a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. 

Desse modo, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 

Ademais, não se revela plausível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. Cito, nesse sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. [...] IMPOSSIBILIDADE DE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ANALISAR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTROS TRIBUNAIS, TAL COMO A TEMPESTIVIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...]
IV – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. Precedentes. 
V – Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 202.958 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
[…]
2. Não cabe ‘habeas corpus’ para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
[…]
4. Agravo regimental desprovido.
(HC 134.760 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)

Finalmente, não vislumbro ilegalidade na fundamentação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da finalidade protelatória dos embargos de declaração lá interpostos. Cito o seguinte fragmento:

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, é cabível a oposição de embargos de declaração quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, hipóteses inexistentes no caso. 
A pretensão recursal foi decidida de forma clara e fundamentada desde a primeira oportunidade. Além da questão de mérito, a incidência da Súmula n. 283 do STF, aplicada por analogia, já põe fim ao recurso especial. Daí o dispositivo da decisão no sentido do não conhecimento do recurso. 
Por amor ao debate, decidiu-se, de qualquer modo, que: "Quanto à discussão jurídica dos autos, a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado constituído, sem que haja necessidade de intimação pessoal do réu. Dessa forma, a decisão recorrida está alinhada com a jurisprudência deste Tribunal Superior [...]" (fl. 880). 
Nem convence a tese de premissa equivocada. Ao contrário do alegado, a sentença não determinou a intimação pessoal do réu, mas sim referiu-se à expressão comumente utilizada "intimem-se os sentenciados e seus defensores" (fl. 422). Vale anotar que a denúncia só foi oferecida contra uma única pessoa! E, por óbvio, essa intimação há de ser realizada na forma da lei e, no caso, como dito, não há necessidade de intimação pessoal do sentenciado, sendo suficiente a intimação do advogado. A intimação determinada posteriormente, decorrente da constituição de novo advogado após esgotado o prazo recursal, não modifica a conclusão de intempestividade da apelação.  
Ausente, pois, causa integrativa no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, que não se destinam à livre rediscussão da controvérsia decorrente de mero inconformismo com o resultado do julgamento. Ainda mais, este recurso tem caráter manifestamente protelatório, visto que os segundos embargos de declaração só podem versar sobre os vícios ocorridos no julgamento antecedente. (grifei)

Anoto, ainda, casos fronteiriços em que verificada situação de abuso no direito de recorrer, os seguintes acórdãos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 
1. Demonstrado o nítido caráter protelatório dos recursos interpostos, a certificação do trânsito em julgado, com a determinação de baixa dos autos ao juízo de origem para fins de execução da reprimenda, não enseja constrangimento ilegal.
[...]
(HC 237.007 ED, ministro Alexandre de Morais - grifei)

[...]
O Supremo Tribunal Federal, quando evidenciado o caráter nitidamente protelatório do recurso, consolidou o entendimento de que “a utilização de sucessivos recursos manifestamente protelatórios autoriza o imediato cumprimento da decisão proferida pela Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão” (ARE 739.994-AGR-ED-AGR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Nessa linha, vejam-se: AIs 260.266-AgR-ED-ED, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; 387.912-AgR-AgRED-ED e 441.402-AgR-ED-ED, Rel. Min. Nelson Jobim; 522.065-AgR-ED-ED, 587.285 AgR-ED-ED-ED-ED e AI 853.653- AGR-ED-Ediv-AgR-ED-ED, Rel. Min. Celso de Mello.
[...]
(ARE 1.489.860 ARE-ED-segundos-AgR, ministro Presidente - grifei)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, AMBIGUIDADE OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. Não são cabíveis embargos de declaração quando não houver, no acórdão recorrido, contradição, obscuridade, ambiguidade ou omissão (art. 619 do Código de Processo Penal).
2. In casu, o embargante não se desincumbiu do ônus de demonstrar as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, se limitando a tecer considerações acerca de suposta violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
3. O agravo regimental em matéria penal não segue a sistemática do Novo Código de Processo Civil, por haver regramento próprio. A novel legislação processual também não se aplica a recursos interpostos de decisões publicadas antes da sua vigência.
4. Evidenciado o abuso do direito de recorrer, decorrente da interposição de sucessivos recursos protelatórios, impõe-se a certificação do trânsito em julgado, com a consequente baixa imediata dos autos.
5. Embargos de declaração não conhecidos.
(RHC 124.968 AgR ED, ministro Luiz Fux - grifei)

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente